Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718606-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DILMENE DE CASTRO RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo em vista que a decisão que homologou o valor dos honorários periciais fora prolatada em março de 2022 sem interposição de recurso. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 14:49:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador